Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-63.2019.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007575-63.2019.8.26.0297; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 120/130, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 120/130, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
embargada ELIETE SILVA DE VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44168
EDEC.No : 1007575-63.2019.8.26.0297/50000
COMARCA : JALES
EMBGTE.
:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
EMBGDO. : ELIETE SILVA DE VICENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 120/130, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR UNANIMIDADE, FOI DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA
EMBARGADA
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO
EM
EXAME

ACÓRDÃO
QUE
INDICA
COM
PLENA
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam
os
autos
de
Embargos
de
Declaração
apresentados
por
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, estes que vem dirigidos ao Acórdão que vem encartado
a fls. 120/130, pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento a
Recurso de Apelação interposto por ELIETE SILVA DE VICENTE, que
agora figura como embargada, nos moldes em que tirado contra R.
Sentença pela qual foi julgada improcedente Ação Declaratória, momento
em que a Turma Julgadora reconheceu a parcial procedência da ação
como intentada, o que se deu para: “reconhecer como totalmente
indevida a exigência de juros remuneratórios no patamar contratado, o
que se tem diante do evidente abuso na exigência da taxa como
praticada pela financeira ré, devendo para tanto ser aplicada a taxa
média para as operações equivalentes, esta apurada pelo Banco
Central, com recálculo dos índices aplicados ao contrato debatido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
3
autos. As diferenças apuradas e que já tenham sido quitadas, deverão
ser devolvidas a autora, em valor que deverá se dar de forma simples e
linear, ainda que devidamente acrescidas de correção monetária
contada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a se dar a partir do
desembolso, bem como juros de mora, estes por sua vez devidos da
citação, em valores que deverão ser apurados em liquidação de
sentença”.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
como colocado a desate, sustenta a instituição financeira embargante que a
Decisão Colegiada questionada se apresenta imprópria na solução dos
pontos que busca corrigir, porque se mostra omissa, o que se tem na
medida em que deixou a Turma Julgadora de apreciar aspecto relativo a
efetiva demonstração de que o contrato acostado aos autos se trata de
proposta cancelada, motivo pelo qual nenhum valor foi recebido pela ora
embargada, tampouco quaisquer valores foram dela cobrados, daí porque
se mostra totalmente inadequada a condenação que lhe foi imposta, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a autora, ora
embargada, conforme dá conta pela certidão de fls. 07, deixou de
apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator,
de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos, comportam ataque direto
por força da interposição de Embargos de Declaração, o que se admite tão
somente quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
4
omissões, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis, se mostra totalmente permitido entender que: “o julgado padece de
omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”,
definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a
apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte, por
seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos
Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado pela
financeira insatisfeita, necessário que se manifeste qualquer dos vícios
acima apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos que foram levantados pelos presentes Embargos de Declaração,
de há muito já foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora, o que se
deu por ocasião do julgamento do feito original, sendo fato ainda que o
entendimento adotado foi claro ao tomar por base o contrato juntado as fls.
15/19, este devidamente assinado, sendo certo que a condenação então
imposta a instituição financeira foi clara ao destacar que eventuais valores a
ser restituídos serão objeto de apuração em fase de liquidação de sentença,
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
como deduzida pela embargante, devendo assim ser mantido inalterado o
quanto resultou decidido pelo Acórdão que se tem por indevidamente
guerreado.
Quanto aos demais aspectos apontados pela financeira
inconformada, é caso de se entender, e sem se valer de meias palavras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
5
que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os caminhos
indicados, bem como todos dispositivos evocados pelas partes,
notadamente quando já firmou, e de forma verdadeiramente fundamenta
seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
6
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só possam ter lugar quando em verdade presentes omissões,
contradições, ou até mesmo obscuridades, desde que registrada no corpo
do julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja
da Decisão como proferida e aos quais dirigidos. No mais, é de se ter por
certo que eventual erro presente na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos definidos em Lei, não possam ser corrigidos por
força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal conjunto de elementos, forçoso reconhecer
que inviável se mostra a utilização do recurso integrativo como acionado,
notadamente quando a pretensão reapresentada, em verdade, implica em
se apreciar novamente os limites do julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação como apurada, de rigor entender
que o Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007575-63.2019.8.26.0297/50000 -Voto no
7
demanda em desate, isto porque lançado aos autos com plena observância
dos limites apresentados pelas partes, motivo pelo qual deve a Decisão
Colegiada indevidamente submetida a ataque ser integralmente mantida,
manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus próprios, e
bastante adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os reais limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator